Tribunal: CARF
Processo: 11543.720016/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.720016/2012-63
ACÓRDÃO
2302-004.448 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLEIDE ROCHA RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO TRABALHISTA.
O rendimento tributável é o valor bruto (valor líquido recebido + imposto
retido na fonte + INSS do reclamante).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificada a omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o
imposto de renda, de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais,
considerando como base de cálculo o valor da renda omitida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.448 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720016/2012-63
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 06-60.991 da 6a
Turma de Julgamento da DRJ/CTA, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a Impugnação.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever o procedimento fiscal
(e-fls. 56-60):
Relatório
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de folhas 15 e seguintes,
por meio da qual se exigem da interessada R$ 7.756,86 de Imposto de Renda, R$
5.817,64 de multa de ofício, além de juros de mora, apurados em procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), no qual se constatou omissão
de rendimentos recebidos por meio das pessoas jurídicas Banco do Brasil SA, no
valor de R$ 35.269,49, e Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 70.538,98.
2. A interessada foi intimada do lançamento em 28/02/2012 (fl. 28) e, em
27/03/2012, ingressou com a impugnação de folhas 2 e seguintes, alegando que:
i) quanto aos rendimentos recebidos por meio do Banco do Brasil SA, seriam
relativos à ação judicial trabalhista, mas o valor lançado como omitido, de R$
35.269,49, estaria errado, pois deste valor haviam sido diminuídos valores
relativos a imposto de renda e a Contribuição à Previdência Social, de modo que o
valor recebido fora de R$ 13.219,11;
ii) quanto aos rendimentos recebidos por meio da Caixa Econômica Federal, eles
não teriam existido e o lançamento decorreria de mero erro daquela empresa,
consistente na informação indevida do pagamento da mesma verba recebida
judicialmente por meio do Banco do Brasil, pelo valor em dobro.
3. Em função dos argumentos expendidos pela interessada, a autoridade
lançadora analisou os documentos apresentados com a impugnação e exarou o
despacho de folhas 39 e seguintes, ratificando o lançamento.
4. É o relatório.
Em julgamento, a DRJ manteve o crédito tributário uma vez que inexiste correção a
ser procedida em relação aos rendimentos recebidos por meio do Banco do Brasil. No tocante aos
rendimentos recebidos por meio da Caixa Econômica Federal, entendeu que não foi produzida
prova eficaz da alegação.
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 69-76) que repete os argumentos apresentados
em sede de Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.448 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720016/2012-63
3

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários.
Em relação ao rendimento recebido por meio do Banco do Brasil SA., a Recorrente
sustenta que o valor lançado como omitido não está correto, pois haviam sido descontados
valores relativos ao imposto de renda e a Contribuição à Previdência Social. Quanto ao
rendimento recebido da Caixa Econômica Federal, alega equívoco do banco ao informar
rendimentos que não foram recebidos.
Em que pesem os argumentos e, principalmente, que conste nos autos declaração
emitida, no ano de 2011, pela Diretora de Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 17°
Região, reconhecendo que “houve duplicidade de informação com relação à base de cálculo do
IRRF”, o recurso não merece prosperar.
Considerando que a Recorrente não apresenta qualquer argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por não identificar qualquer
problema que possa ensejar a sua reforma, adoto as suas razões de decidir como fundamento do
presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
6. Conforme visto, a interessada impugna o lançamento em que se lhe imputa a
omissão de rendimentos tributáveis, sustentando que, com relação ao
recebimento havido por meio do Banco do Brasil SA, o valor lançado (R$
35.269,49) estaria incorreto, pois ela sofrera deduções daquele montante,
atinentes a Imposto de Renda e Contribuição à Previdência Social.
7. O argumento, todavia, não procede. O valor dos rendimentos tributáveis, que
compõe a base de cálculo do Imposto de Renda, é o valor total auferido pelo
contribuinte. Os valores que eventualmente tenham sido deduzidos daquele
rendimento, a título de Imposto de Renda (IRRF) e Contribuição à Previdência
Social, devem ser abatidos na apuração do imposto de renda anual do
contribuinte, por ocasião do ajuste, conforme preveem os seguintes dispositivos
da Lei n° 9.250, de 1995:
(...)
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.448 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720016/2012-63
4
8. Mas a referida Lei 9.250, de 1995, em seu artigo 10, defere ao contribuinte, na
apuração da base de cálculo de seu Imposto de Renda, a possibilidade de
proceder a um desconto simplificado, correspondente a vinte por cento do valor
dos rendimentos tributáveis auferidos, em vez de proceder as deduções prevista
no inciso II do artigo 8° (acima transcrito). Assim:
(...)
9. E, conforme se observa à folha 17, no presente caso, a autoridade lançadora,
respeitando a opção tomada pela interessada em sua declaração de ajuste,
promoveu o desconto simplificado de vinte por cento sobre os rendimentos
imputados, contemplando, desta forma, os valores relativos à Contribuição à
Previdência Social incidentes sobre aqueles rendimentos. Além disso, no mesmo
documento, também se verifica que os valores relativos a Imposto de Renda
retidos pela fonte quando do pagamento daqueles rendimentos foram
aproveitados na apuração do saldo de imposto a pagar que se originou no
lançamento.
10. Portanto, com relação ao lançamento decorrente dos rendimentos recebidos
por meio do Banco do Brasil SA, inexiste correção a ser procedida.
11. Com relação aos rendimentos recebidos por meio da Caixa Econômica Federal,
a interessada sustenta que eles não teriam ocorrido, mas que se trataria de mero
erro daquela empresa, de informar indevidamente pagamento que, em realidade,
não fizera, fato, que inclusive, ter-se-ia repetido em relação a outras dez pessoas
que também seriam autoras da ação judicial de que decorreria o erro na
informação de rendimentos.
12. Em apoio à sua alegação, a interessada trouxe a cópia de declaração de folha
23, que teria sido emitida pela Diretora de Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 17° Região, em 01 de abril de 2011, na qual assim consta:
[...]
Declaro ainda, que tendo sido o valor do imposto fracionado, em virtude de
depósitos judiciais em agências bancárias diferentes (Banco Brasil e Caixa
Econômica Federal), houve duplicidade de informação com relação à base de
cálculo do IRRF, ocasionando transtornos e retenção do contribuinte em malha
fina, dificultando sua restituição de direito.
13. Todavia, nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (Dirf),
conforme telas juntadas às folhas 54-55, verifica-se que, em 16/11/2015, a Caixa
Econômica Federal enviou declarações retificadoras, nas quais declarou que
pagara, sim, à autora o valor apontado pela autoridade lançadora.
14. Evidentemente, como a informação de pagamento é feita pela fonte
pagadora, no caso, a Caixa Econômica Federal, e não pela Justiça do Trabalho,
aquela antiga declaração que teria sido feita pela Diretora de Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 17° Região não tem eficácia para afastar ou
desacreditar a declaração, feita mais de quatro anos depois, pela própria fonte
pagadora.
15. A interessada tinha o ônus de, com sua impugnação, comprovar suas
alegações, conforme preconiza o Decreto no 7.574, de 2011, nos seguintes
termos:
(...)
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.448 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720016/2012-63
5
16. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico e,
portanto, também na esfera administrativa, de modo que incumbe aos
impugnantes apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as
provas em direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião.
17. Assim, como a interessada não produziu prova eficaz de sua alegação, inexiste
fundamento para se revisar o lançamento impugnado também neste ponto.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 83
DF CARF MF
Original